Tribunal: TJDFT
Processo: 0711492-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711492-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIAGE MODAS LTDA - ME AGRAVADO: PAULO MAURICIO DA SILVA FERREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mariage Modas Ltda. ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos de ação possessória ajuizada por Paulo Maurício da Silva Ferreira (processo n. 0744328-62.2024.8.07.0001), indeferiu, em audiência de justificação, a medida liminar pleiteada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de reintegração da autora/agravante na posse da parte térrea a do subsolo do imóvel situado na “QE 40, Rua 24, Lote 101 SRIA, Polo de Modas, Guará II, com CEP.: 71.070-524, no Polo de Modas do Guará II” (ID origem 214288382). Em suas razões recursais (ID 70157486), a agravante sustenta, em suma, que teria cedido ao agravado, em comodato verbal, a posse do imóvel objeto de discussão na origem. Diz que o recorrido estaria causando “inúmeros problemas” ao permanecer no local, mesmo após o pedido extrajudicial de desocupação do bem, “dificultando ações para a regularização do imóvel”. Aduz que teria demonstrado posse anterior sobre o bem, além da injusta permanência do agravado na posse do referido imóvel, o que denotaria a possibilidade de concessão de medida liminar de reintegração de posse. Aduz que “o direito de uso do Agravado ocorreu por mera cessão de uso já confessa em outro processo, que ocorreu logo depois que este foi compelido a desocupar o imóvel situado no Parque da Cidade, em Brasília, onde mantinha um restaurante” (sic). Assevera que a permanência do recorrido no imóvel impediria a finalização de obras no prédio, que ainda estaria inacabado, “principalmente com a restrição física de acesso, além da mera presença humana tornar qualquer movimento no sentido de concluir o projeto de obra totalmente impossível, sejam por questões de segurança, sejam por questões de logística (sic)”. Pontua que o agravado se recusaria a pagar o rateio de despesas com fornecimento de água e energia. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada, desde logo, a reintegração da agravante na posse do imóvel em discussão nos autos. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a análise quanto à suposta natureza da posse exercida pelo agravado sobre o imóvel objeto de discussão nos autos demanda aprofundado estudo do feito de origem, o que se revela incompatível no presente instante processual. Para além, não se afigura demonstrado, ao menos nesta análise inicial, o ato e a data do esbulho supostamente praticado pelo recorrido, como exige o art. 561, inciso III, do CPC, porque, como bem pontuado na r. decisão agravada, “a natureza da ocupação do imóvel pelo réu é incerta, posto que este alega ter tido relacionamento amoroso e sociedade de fato com a representante da autora, Valéria Antunes, o que gera dúvidas sobre a configuração do esbulho possessório” (ID 227547038). Para além, é cediço que a simples menção a supostas inconveniências da ocupação exercida pelo recorrido sobre o imóvel em discussão nos autos, sem quaisquer maiores desdobramentos, não tem o condão, por ora, de denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco de risco ao resultado útil do processo. Tal cenário indica, ao menos neste juízo de cognição inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se com urgência o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora